Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-86.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-86.2020.8.14.0067

APELANTE: OCINEI VIEIRA DE SOUSA, FLODIONOR CORREA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000061-86.2020.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA

APELANTE: OCINEI VIEIRA DE SOUSA

APELANTE: FLODIONOR CORREA ALVES

ADVOGADO: DR. IGOR PASTANA MOTA OAB/PA 17.390

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO.
NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL
ILEGAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PRECEDENTES DO STJ
.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
os apelantes
OCINEI VIEIRA DE SOUSA e FLODIONOR CORREA ALVES
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido constante no art. 14, da Lei 10.826/03, por ilicitude de provas, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000061-86.2020.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA

APELANTE: OCINEI VIEIRA DE SOUSA

APELANTE: FLODIONOR CORREA ALVES

ADVOGADO: DR. IGOR PASTANA MOTA OAB/PA 17.390

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
OCINEI VIEIRA DE SOUSA e FLODIONOR CORREA ALVES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, que os condenou, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no art. 14,
caput
da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 17019985 p. 1-2) em resumo, que em 09/01/2020, por volta das 22h, policiais militares estavam em ronda pela Rodovia PA-151, quando avistaram os Apelantes no acostamento da referida via portando 02 (duas) armas de fogo, tipo espingarda, calibre 32 e 06 (seis) cartuchos de mesmo calibre.

Devido aos fatos, os Recorrentes foram denunciados como incursos na pena do artigo 14,
caput
da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17020030), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17281754 p. 1-6) pugnando pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 17991695 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 18026294 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.
Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada no recorrente e das provas decorrentes.

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que os policiais militares se encontravam em ronda pelas Rodovia PA-151, quando avistaram os Recorrentes no acostamento da referida via portando 02 (duas) armas de fogo, do tipo espingarda, calibre 32 e 06 (seis) cartuchos de mesmo calibre.

Infere-se do depoimento policial prestado em Juízo por Renan Teixeira de Araújo, que a abordagem realizada foi de rotina, sem apontar qualquer suspeita.

Ademais, destacou onde foi localizada as armas: “se não lhe falha a memória ela estava em uma bolsa, desmontada”.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou recentemente o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre
fundada suspeita
, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM PAUTADA EM MERA INTUIÇÃO POLICIAL (SIMPLES SUSPEITA) SOMADA AO NERVOSISMO DO ACUSADO. SUPOSTA CONFISSÃO DE QUE TERIA MATERIAL BÉLICO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I -
Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial, desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão do mero nervosismo
do condutor de veículo automotor.

II - Assente nesta Corte Superior que "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP
" (RHC n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). III - Como se apreende, no caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita (na condução de veículo automotor), o qual, ao perceber os agentes públicos, apresentou nervosismo.

IV - Com efeito, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade. Da mesma forma, a suposta confissão informal do abordado, confirmando aos agentes estatais de que possuía material bélico em sua residência, no caso concreto, também não foi capaz de convalidar o flagrante (ainda que se diga autorizada a entrada no domicílio).Convém registrar a jurisprudência desta Corte, que consolidou que "o simples fato de o agente apresentar nervosismo ao avistar os policiais e, em conversa informal, relatar o local onde guardava as drogas não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial" ( HC n. 682.934/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021).

V - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

É de se ver que a situação fática delineada na origem se enquadra perfeitamente na linha intelectiva dos julgados supramencionados, pois, somente a revista aleatória sem prévia investigação, campana ou outra atitude, não preenche o
standard
probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Nesse cenário, os armamentos encontrados em poder dos Recorrentes após a revista, não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
os apelantes
OCINEI VIEIRA DE SOUSA e FLODIONOR CORREA ALVES
do crime de porte ilegal de arma de uso permitido constante no art. 14, da Lei 10.826/03, por ilicitude de provas, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024